Tribunal: TJSP
Processo: 1503634-37.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2014, 2016, 2017 e 2018. CDHU. Sentença que extinguiu, de ofício, a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, em razão da imunidade tributária recíproca. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Isenção tributária. Ausência de documentos

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2014, 2016, 2017 e 2018. CDHU. Sentença que extinguiu, de ofício, a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, em razão da imunidade tributária recíproca. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Isenção tributária. Ausência de documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da isenção. Executada ainda não citada. Recurso provido.